Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-82.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001482-82.2020.8.14.0012

APELANTE: FLAVIO DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 157, §2º, II, DO CP PARA O DELITO DO ART. 155 CAPUT OU 155, §4º, IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade da sentença sob argumentos de que não existem nos autos provas seguras e suficientes de autoria e materialidade delituosa para embasar uma sentença condenatória, bem como em seu interrogatório, o apelante não assumiu a autoria do delito que lhe é imputado. A referida preliminar, por se confundir com o pleito meritório de absolvição por ausência e insuficiência de provas, será analisado juntamente com o mérito.

2. Apelação Criminal interposta
por FLÁVIO DAMASCENO
, contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no 157, §2º, inciso II,

do CP. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito de roubo, capitulado no art. 157 do CP, para o delito de furto/furto qualificado, capitulado no art. 155
“caput”
e 155, § 4º, IV do CP e, por fim, a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e o reconhecimento do princípio da insignificância.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar as práticas delitivas ou a desclassificação do delito do art. 157, §2º, II, do CP para o delito do art. 155
caput
ou a55, §4º, IV, do CP, e (ii) Analisar a possibilidade de reforma da dosimetria, com a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e o reconhecimento do princípio da insignificância.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Exibição e Apresentação de Objetos, no qual foi atestado a apreensão de 01 (um) celular; e pelos depoimentos prestados em juízo, pela testemunha ocular Railan Prestes Valente, e policiais responsáveis pela diligência que ensejou na prisão do acusado, todos coerentes e harmônicos entre si, não havendo que se falar em absolvição por ausência e insuficiência de provas nem em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

5. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as declarações da vítima e testemunha, demonstram o envolvimento do recorrente e outros meliantes no crime, tendo o delito sido praticado em concurso de agentes, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

6. No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois o recorrente em companhia de mais dois meliantes, reduziu a capacidade de resistência da vítima, constrangendo-a a entregar seus bens, configurando, assim, a prática do crime de roubo qualificado.

7. Princípio da insignificância. Não ocorrência. No que concerne ao referido princípio é sabido que tal princípio é incompatível com o delito de roubo, em razão do desvalor da ação, considerando que são elementares do crime a violência ou a grave ameaça
.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

9. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FLÁVIO DAMASCENO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no 157, §2º, inciso II,

do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e no mérito a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito de roubo, capitulado no art. 157, §2º, II, do CP, para o delito de furto/furto qualificado, capitulado no art. 155
“caput”
e 155, § 4º, IV do CP e, por fim, a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e o reconhecimento do princípio da insignificância, com a consequente redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que que no dia 24.02.2020, por volta das 19:30h, o apelante e um adolescente identificado como Rafael Belmiro Barbosa, abordou a vítima Naiara Rodrigues de Menezes, que estava sentada num banco da praça da Cultura, localizada no Município de Cametá, e, mediante grave ameaça, subtraiu-lhe 01 (um) celular. A Polícia foi acionada logo após a empreitada criminosa, a qual obteve êxito na captura dos meliantes, que ainda estavam em posse da res furtiva,”
fato ocorrido na comarca de Cametá/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade da sentença sob argumentos de que não existem nos autos provas seguras e suficientes de autoria e materialidade delituosa para embasar uma sentença condenatória, bem como em seu interrogatório, o apelante não assumiu a autoria do delito que lhe é imputado. A referida preliminar, por se confundir com o pleito meritório de absolvição por ausência e insuficiência de provas, será analisado juntamente com o mérito.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, DO CP PARA O DELITO DE FURTO OU FURTO QUALIFICADO, CAPITULADOS NO ART. 155
CAPUT
E 155, §4º, IV, DO CP.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de roubo qualificado, ou a nulidade da sentença, por haver ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito previsto no art. 157, §2º, II, do CP para o delito de furto ou furto qualificado, conforme o art. 155
caput
e 155, §4º, IV, do Código Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Exibição e Apresentação de Objetos, no qual foi atestado a apreensão de 01 (um) celular; e pelos depoimentos prestados em juízo, pela testemunha ocular Railan Prestes Valente, e policiais responsáveis pela diligência que ensejou na prisão do acusado, todos coerentes e harmônicos entre si.

O apelante, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

A
vítima Naiara Rodrigues de Menezes, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, seu depoimento em fase inquisitorial foi totalmente corroborado pelos demais depoimentos testemunhais prestados em juízo, onde a mesma narrou em detalhes a conduta delituosa contra ela praticada, tendo apontado o apelante como um dos autores do fato.

A testemunha, RAILAN PRESTES VALENTE, em juízo, confirmou o depoimento da vítima prestado em sede de inquérito policial, afirmando que “
estava na praça sentado na praça do botinho; que chegara três pessoas lá; Foi o rapaz daqui sentado. Foi ele mais dois, senhor, não tem dúvida nenhuma que foi ele que chegou lá. Não, não. Chegaram lá passando lá e pegaram puxar o celular. Correram os três. Foi um. Correu pra lá. Ele correu pro rumo da prefeitura lá. Foi lá que pegaram ele. A viatura que pegou ele. Aí população correram pra prender. A viatura chegou e fomos lá pra delegacia recuperar o celular. O celular era da Naiara. Eu o conhecia de vista. Não conhecia os outros dois”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Da mesma forma, no tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto simples ou furto qualificado, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois o recorrente em companhia de mais dois meliantes, reduziu a capacidade de resistência da vítima, constrangendo-a a entregar seus bens, configurando, assim, a prática do crime de roubo qualificado.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime cometido, ou a desclassificação do delito do art. 157, §2º, II, do CP para o delito do art. 155
caput
ou 155, §2º, IV, do CP, não havendo que se falar também em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, alegando que não fora provado claramente que havia outras pessoas. Pleito que não merece amparo.

Vale salientar, no que se refere ao concurso de agentes, que é cristalino o entendimento de ser prescindível a identificação dos demais participantes da conduta criminosa para que possa ser reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restando comprovado que o crime foi consumado com a participação de outro agente que contribuiu de modo decisivo para consumação delitiva, diante da segura palavra da vítima e testemunhas, que foi corroborada pelos demais elementos de prova. Por conseguinte, verificou-se que tanto a vítima como a testemunha Raylan Valente narraram em detalhes a ação dos criminosos, apesar de não saber seus nomes. Não há que se falar, assim, em afastamento da referida majorante.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Pleiteia a defesa o reconhecimento do princípio da insignificância. Referido pleito não merece acolhimento.

No que concerne ao princípio da insignificância, é sabido que tal princípio é incompatível com o delito de roubo, em razão do desvalor da ação, considerando que são elementares do crime a violência ou a grave ameaça. Afasto, pois, a referida alegação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025